Tribunal: TJMT
Processo: 1023084-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023084-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RAPIDAO GRILL RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 22.993.401/0001-22 (AGRAVADO), HUGO MARTINES COSTA - CPF: 852.719.261-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – CONSTRIÇÃO DE BENS MÓVEIS – INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA – INDISPENSABILIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, V, DO CPC RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a incidência da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, está condicionada à comprovação da indispensabilidade do bem para o exercício da atividade comercial.

2. É defeso o reconhecimento, de ofício, da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, uma vez que a providência reclama comprovação da indispensabilidade dos bens penhorados para continuidade da atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução de Título Judicial nº 1007987-53.2022.8.11.0055, ajuizada pela empresa
Rapidão Grill Restaurante Ltda
. e de
Hugo Martines Costa
, de ofício, reconheceu a incidência da impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do CPC, determinou a desconstituição da penhora, que recaiu sobre os bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial.

Para tanto, o agravante alega que a decisão é equivocada, porque, após diversas buscas, não foram encontrados outros bens passíveis de penhora, ponderando que, na qualidade de pessoa jurídica, igualmente deve gozar de proteção pelo princípio de preservação da empresa.

Enfatiza, por fim, que a decisão viola o princípio da efetividade do processo, devendo, também por isso, ser reformada.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi deferido (id. 184090272).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não da constrição de bens móveis, que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica executada.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, senão vejamos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;( ...)

Da disciplina do mencionado dispositivo legal, infere-se que, em regra, os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial é impenhorável.

Todavia, a incidência da impenhorabilidade legal está condicionada à comprovação da indispensabilidade do bem para o exercício da atividade comercial.

Nesse sentido, orienta-se remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MAQUINÁRIO ÚTIL E NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ 1. (...) 5. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, as diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que
a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC/1973
: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 6. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 7. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.757.405/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 27/11/2018.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL. PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Na hipótese em que o acórdão recorrido considerou que a parte ora agravante não se desincumbiu do seu
ônus em comprovar a impenhorabilidade
dos veículos automotores objetos de constrição, mediante a demonstração da utilidade ou necessidade dos bens para o exercício profissional, rever as conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.564.639/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 14/5/2020; AgInt no AREsp 1.182.616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 5/3/2018; AgInt no AREsp 1.470.455/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2019, DJe 14/8/2019; REsp 1.196.142/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2010, DJe 2/3/2011; REsp 1.757.405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/9/2018, DJe 27/11/2018; AgRg no REsp 1.452.438/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2014, DJe 11/6/2014; e AgRg no REsp 1.438.083/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 8/5/2014. 2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.447.335/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUTOMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "De acordo com o entendimento desta Corte, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional,
devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade'
" (AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a parte não logrou demonstrar que o bem penhorado é uma ferramenta de trabalho. Alterar tal conclusão demandaria reexame da prova, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.564.639/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020.)

Na hipótese, os executados sequer compareceram aos autos da execução, até este momento, não obstante tenham sido citados da deflagração da persecução executória e, inclusive, intimados da constrição que recaiu sobre os bens móveis, assim como da avaliação efetivada.

Nesse contexto, por óbvio, que não alegaram e, tampouco, comprovaram a indispensabilidade dos bens penhorados, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento da impenhorabilidade, na forma deliberada pelo provimento jurisdicional combatido.

Aliás, diante da total indiferença manifestada pelos agravados, é instintivo concluir que os bens móveis penhorados não apresentam a condição de indispensabilidade para a continuidade da atividade empresarial, imprescindível para a incidência da regra do art. 833, V, do CPC, circunstância que impõe manutenção da constrição efetivada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, restabelecer a penhora que recaiu sobre os bens móveis do estabelecimento executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023